Tribunal: TJDFT
Processo: 0718682-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
A Apelação adesiva interposta por ELIANE DE FÁTIMA RIBEIRO veio desacompanhada do preparo recursal. Consoante artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a comprovação do recolhimento do preparo dar-se-á conjuntamente com o ato da interposição do recurso. Não obstante, não comprovado o recolhimento no ato da interposição do recurso, oportuniza-se ao recorrente o recolhimento em dobro, sob pena de seu recurso ser considerado deserto (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Assim, intime-se a recorrente para que, em 48h (quarenta e oito horas), anexe aos autos o comprovante do recolhimento tempestivo do preparo recursal, ou, sucessivamente, neste prazo, efetue o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.